Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-97.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Seguro. Convenção de seguro constituída em cláusula do próprio contrato, sem faculdade

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Seguro. Convenção de seguro constituída em cláusula do próprio contrato, sem faculdade de escolha de outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
3. Capitalização de Parcela Premiável ("Cap. Parc. Premiável"). Contrato que não prevê justificativa para cobrança do encargo. Ausência de demonstração de interesse da autora em contratar o título, que não guarda qualquer relação com a operação de financiamento de veículo automotor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000633-
97.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado VILMAR VICENTE
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-97.2020.8.26.0032 - A - Voto no 7069.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000633-97.2020.8.26.0032
Apelante: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Vilmar Vicente Ferreira
Comarca: Araçatuba
Juiz(a): Adriana Moscardi Maddi Fantini.
Voto no 7069.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência.
Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Seguro. Convenção de seguro constituída em cláusula do
próprio contrato, sem faculdade de escolha de outras
seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I,
do CDC). Ilegalidade da cobrança.
3. Capitalização de Parcela Premiável (“Cap. Parc.
Premiável”). Contrato que não prevê justificativa para
cobrança do encargo. Ausência de demonstração de interesse
da autora em contratar o título, que não guarda qualquer
relação com a operação de financiamento de veículo
automotor. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial
procedência de fls. 69/75, que: (i) declarou a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizam as cobranças de capitalização de parcela premiável e seguro prestamista; (ii)
arbitra a sucumbência recíproca, com o pagamento das despesas processuais deverão ser
distribuídas em 40% para a parte autora e 60% para a parte ré (artigo 86 do CPC) e,
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-97.2020.8.26.0032 - A - Voto no 7069.
3
CPC, a serem distribuídos em 60% (sessenta por cento) para a parte autora e 40% (quarenta
por cento) para a parte ré, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 17).
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) cabe a concessão do
efeito suspensivo; b) não há abusividade na cobrança de tarifas, sendo legal a sua previsão
contratual, conforme Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP
e 1.639.259/SP; c) o seguro prestamista e o título de capitalização - parcela premiável
foram voluntariamente contratados pelo autor, com total liberdade de escolha; c) cabe o
provimento do recurso para que seja modificada a sentença e julgada improcedente a
demanda (fls. 79/93).
Contrarrazões a fls. 104/110.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 94/95).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do pedido
de atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito.
2. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo
grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-97.2020.8.26.0032 - A - Voto no 7069.
4
de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da existência de campo especifico para
assinalar a recusa de adesão, a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do
banco credor ou de empresa parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza, por si
só, o abuso da oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e
manifesta impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a
restituição do valor (R$700,00 - fls. 41), de forma simples, por ausência de prova de má-fé.
3. No mais, a cobrança da “Capitalização de Parcela
Premiável” (fls. 40) é cobrada sem justificativa, visto que não guarda qualquer relação
com a operação de financiamento de veículo automotor, o que demonstra a venda casada e
impõe a restituição simples do valor (R$ 107,75).
Nesse sentido:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO.
Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO. Exigência ilícita. Contrato de financiamento que não
contém nenhuma disposição que justifique a exigência do encargo.
Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. Cobrança que
deve ser suportada pela instituição financeira à falta de justificativa plausível
para a sua exigência. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP;
Apelação Cível 1006115-56.2018.8.26.0271; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
4. Portanto, a sentença deve ser mantida, também pelos
seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração de R$ 300,00
(trezentos) dos honorários do advogado da autora, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000633-97.2020.8.26.0032 - A - Voto no 7069.
5
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator